Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO, CARLOS EDUARDO CAMPOS ELIA RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 117 (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Com relação à petição de ID 35921629, reitero as determinações de ID 31160056 e de ID 33729980 no sentido de encaminhar os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja afetação ensejou o sobrestamento do recurso especial interposto por JOSÉ JOÃO MICHELETTI E OUTROS. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019